Tribunal: TJMT
Processo: 1055287-48.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055287-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS "AD EXITUM". POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL EM CASO DE AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo escritório Galera Mari Advogados Associados, fundada na prestação de serviços jurídicos em três processos judiciais, com posterior rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco S.A. O pedido visava à fixação judicial da remuneração devida ao escritório, diante da ausência de estipulação contratual específica sobre os honorários em caso de rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação por estimativa do valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da indefinição do proveito econômico; (ii) estabelecer se há julgamento extra petita quando não há pedido de revisão contratual, mas apenas de arbitramento de honorários; (iii) determinar se, na ausência de cláusula contratual específica sobre honorários em caso de rescisão unilateral, é legítima a fixação judicial da verba, com base nos serviços efetivamente prestados pelo advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios pode ser atribuído por estimativa, conforme autorizado pelo art. 292 do CPC, diante da impossibilidade de mensuração exata do proveito econômico, hipótese em que também se admite pedido genérico (CPC, art. 324, §1º, II).

4. Não há julgamento extra petita quando a sentença fixa honorários em ação fundada no art. 22, §2º, do EOAB, cuja finalidade é a fixação judicial da verba devida diante da ausência de estipulação contratual, e não a revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da obtenção de êxito nas ações patrocinadas não exime o cliente do dever de remunerar o profissional pelos serviços prestados, sendo legítimo o arbitramento judicial da verba, conforme precedentes do STJ.

6. A existência de termos genéricos de quitação, sem a indicação específica dos processos ou serviços quitados, não comprova a adimplência dos honorários ora discutidos, especialmente porque não atendem aos requisitos legais de quitação (CC, art. 320).

7. A ausência de recuperação de crédito não afasta o direito à remuneração do advogado, cuja obrigação é de meio, e não de resultado, sendo a rescisão contratual o fator impeditivo do atingimento do resultado pactuado.

8. A dedutibilidade fiscal das perdas em execuções frustradas constitui benefício econômico relevante à instituição financeira, reforçando a existência de contraprestação pelos serviços advocatícios prestados, independentemente do êxito.

9. O arbitramento do valor de R$ 23.100,00, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, é adequado, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade das ações, o tempo de atuação, a inexistência de proveito econômico mensurável e o teto contratual pactuado.

10. A sentença de primeiro grau observa os limites legais e contratuais, valora corretamente os elementos constantes nos autos e evita o enriquecimento ilícito da parte contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação estimada do valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da indeterminação do proveito econômico.

2. A ação de arbitramento de honorários prevista no art. 22, §2º, do EOAB não exige revisão contratual, nem configura julgamento extra petita.

3. A ausência de estipulação contratual sobre honorários em caso de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial da verba, com base nos serviços efetivamente prestados.

4. Termos genéricos de quitação, sem menção aos processos específicos, não afastam o direito do advogado à remuneração proporcional ao trabalho executado.

5. A remuneração arbitrada judicialmente deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, ainda que não tenha havido êxito na demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, 324, §1º, II, e 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ, REsp n. 2.093.187/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.09.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.10.2023; TJMT, NU 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios,

ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial, reconhecendo o direito do escritório demandante ao recebimento de honorários advocatícios, no valor de R$ 23.100,00, valor fixado com base nos critérios do esforço empreendido, grau de zelo profissional e tempo de duração da demanda, ainda que tenha reconhecido a existência de cláusulas contratuais previamente pactuadas entre as partes, e de pagamentos parciais.

O Banco Bradesco S.A. alega,
preliminarmente
, que houve incorreção no valor atribuído à causa, o qual reputa irrisório diante do proveito econômico pretendido, pedindo a correção do propalado equivoca. Ainda, alega que a sentença incorrer em julgamento
extra petita
, ao afastar a literalidade do contrato celebrado entre as partes, que dispunha expressamente sobre a forma de remuneração, inclusive com previsão de cláusulas condicionais e termos de quitação anuais com renúncia plena, geral e irrevogável de valores anteriores.

No mérito, destaca que inexiste base legal para o arbitramento de honorários, haja vista a existência de estipulação contratual expressa quanto à forma de pagamento, e que a demanda seria inadequada, pois não se trata de ausência de estipulação, mas sim de resilição contratual ordinária e que, além de não comprovada a ocorrência da “recuperação final” nos processos de execução (condição contratual para a remuneração reclamada), o escritório sequer teria declarado a irrecuperabilidade de crédito, como exigido contratualmente, afastando-se, assim, qualquer fundamento para o pedido.

Segue aduzindo que os serviços já prestados foram remunerados conforme os termos do contrato, com adiantamentos por distribuição das ações, pagamentos por atos processuais intermediários e quitações documentadas, tendo a sentença desprezado os efeitos jurídicos dos termos de quitação firmados com renúncia expressa e a cláusula 6.22 do contrato, o que configura manifesta nulidade por inadequada valoração da prova documental.

Requer, assim, a reforma total da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, com reconhecimento da validade do contrato e dos pagamentos realizados, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por vício de julgamento extra petita ou por ausência de fundamentação, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

Contrarrazões apresentada no Id. 327704890.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – VALOR DA CAUSA).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Relativamente à alegação de equívoco no valor atribuído à causa, verifica-se que o art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1º, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual ( EAOAB , art. 22 , § 2º ), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(AgInt no AREsp 1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do Banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o Apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Com tais considerações, REJEITO a preliminar de incorreção do valor atribuído à causa.

VOTO (PRELIMINAR –
EXTRA PETITA
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O banco Apelante alega que a sentença teria natureza
extra petita
, sob o argumento de que o juízo de origem arbitrou honorários advocatícios sem que houvesse pedido de revisão ou de anulação das cláusulas contratuais.

A preliminar, contudo,
não merece acolhida
.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade próprias, encontrando fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou ação anulatória de cláusulas contratuais.

No caso em exame, o pedido formulado pelo Autor consistiu, de forma específica, no arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco Requerido. Ao julgar procedente o pedido e proceder ao arbitramento dos honorários, o juízo de primeiro grau atuou dentro dos limites da lide e em estrita consonância com a causa de pedir, razão pela qual não há falar em julgamento extra petita.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, não exige a prévia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas visa à fixação de remuneração compatível com o trabalho desempenhado e com o valor econômico da controvérsia, nas hipóteses em que inexista estipulação contratual válida ou acordo entre as partes.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

De início, cumpre ressaltar que os fatos ora examinados já foram objeto de ampla discussão em diversos recursos interpostos pelas mesmas partes, tendo em vista que o escritório Galera Mari e Advogados Associados tem ajuizado múltiplas ações com o intuito de obter o arbitramento judicial de honorários advocatícios em relação aos feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo Banco Bradesco S.A.

Ressalte-se que, em tais demandas, foram agrupados diversos processos judiciais, circunstância que gerou a repetição da matéria jurídica, a qual já conta com entendimento consolidado e farta jurisprudência neste Egrégio Tribunal, como se demonstrará a seguir.

No caso concreto, o escritório GALERA MARIA ajuizou a demanda objetivando o arbitramento de honorários em face do Banco Bradesco S.A., com fundamento nos serviços advocatícios prestados nos processos de nº 0001187-16.1995.8.11.0041, 0010566-91.2015.8.22.0002 e 0028067- 56.2015.8.14.0301.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]
Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual.

A parte ré impugna o valor dado à causa alegando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor e que toda causa será atribuída valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Na hipótese dos autos, o autor pretende que seja arbitrada judicialmente a verba honorária devida, por conta de sua atuação na demanda em favor do seu constituinte, ora requerido.

Assim, não assiste razão ao requerido, já que não há como adotar valor certo para a causa, como procura fazer crer, visto que o valor dos honorários ainda será arbitrado por este juízo, pelo que não acolho esta impugnação.

Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o referido benefício sequer foi deferido, razão pela qual deixo de apreciar a preliminar.

No mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (ids. 197479780/197480507) e também pelos serviços prestados nos processos autos nº 0001187-16.1995.8.11.0041, 0010566-91.2015.8.22.0002 e 0028067- 56.2015.8.14.0301.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 197479788).

[...]

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda
,
conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 208047705, pág. 03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

[...]

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 208047705, págs. 05/08, resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
, não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

[...]

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

*
Processo nº 0001187-16.1995.8.11.0041 – Comarca de Cuiabá/MT – Ação de Execução de Título Extrajudicial
→ o autor ajuizou a execução em 09/06/1995 contra Mirian Jaqueline Cariani e Artur José Ferreira da Costa, visando a cobrança de R$ 3.394,71 referentes a nota promissória decorrente de contrato de financiamento firmado em 26/09/1994. Atuou em diversas diligências para citação (inclusive por edital), enfrentou sentença extintiva por prescrição, revertida em grau de apelação pelo TJMT, e promoveu cálculos atualizados. Requereu bloqueios via BACENJUD, pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, além de providências junto à curadoria especial da Defensoria Pública. Apesar das tentativas, não foram localizados bens penhoráveis, e em 19/11/2020 foi notificado da rescisão contratual e destituído da causa, ficando impossibilitado de receber honorários pelo êxito.

*
Processo nº 0010566-91.2015.8.22.0002 – Comarca de Ariquemes/RO – Ação de Busca e Apreensão (convertida em Ação de Execução) →
o autor ajuizou a ação em 31/07/2015 contra Madeireira Madecer Ltda., visando a recuperação de caminhão Mercedes-Benz Axor 2831, avaliado em R$ 47.377,30, dado em garantia fiduciária em contrato firmado em 06/06/2016. Atuou em diversas diligências para localização do bem e da devedora, inclusive com expedição de carta precatória e, diante do insucesso, obteve a conversão da ação em execução. Promoveu tentativas de citação (inclusive por edital), apresentou cálculos atualizados, requereu bloqueios via BACENJUD e pesquisas patrimoniais por RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Requereu suspensão do processo e, após o sobrestamento, reiterou pedido de penhora on-line. Contudo, em 19/11/2020 foi notificado da rescisão contratual e destituído da causa, impossibilitado de receber honorários pelo êxito.

*
Processo nº 0028067-56.2015.8.14.0301 – Comarca de Belém/PA – Ação de Execução de Título Extrajudicial
→ a ação foi ajuizada em 07/05/2015 contra M.A. da Silva & Cia. Ltda. ME – Pisos & Cia e sua avalista, Marcilene Alves da Silva, visando a cobrança de R$ 41.620,79 decorrentes de Cédula de Crédito Bancário. O autor iniciou sua atuação em 16/01/2017, promovendo o pedido de citação por edital, deferido pelo juízo, o que resultou na apresentação de contestação por negativa geral pela Defensoria Pública. Apesar das diligências, em 19/11/2020 foi notificado da rescisão contratual e destituído da causa, ficando impossibilitado de receber honorários pelo êxito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais).

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. [...]”
(Id. 209555009 – PJe de origem)
.

Pois bem.

Conforme anteriormente exposto, a matéria em análise dispensa maiores digressões,
de modo que o recurso não comporta provimento.

É incontroverso a aplicação do art. 22,

§ 2º, da Lei n. 8.906/1994, haja vista que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
estipulação ou de acordo
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, revela-se necessário e adequado o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do mencionado art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...) §2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

“(...) 4
. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção que cabe ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra. 3. O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo. Precedentes. 4. Havendo questão remanescente a ser apreciada pelo tribunal local, e que depende de reexame dos fatos e provas dos autos, fica inviável o arbitramento por esta Corte, devendo os autos retornar à origem para novo julgamento das apelações. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.093.187/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025,
DJEN de 5/9/2025
.)

Ademais, a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado em caso de revogação unilateral antes do êxito na ação. Ainda, a existência de “recuperação final” se trata de condição suspensiva que não se implementou.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 327704867), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023) (g. n.)

Além disso, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos do processo que é objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a
cláusula 6.22
do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela Instituição Financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Vale destacar que a argumentação de que não houve recuperação de crédito nas execuções, razão pela qual o escritório nada teria a receber não prospera.

Isso porque a pretensão inicial não está amparada no êxito, mas sim na prestação dos serviços executados até a resilição unilateral, que impossibilitou o atingimento da etapa remuneratória final. O arbitramento judicial não é remuneração por êxito, mas compensação pelo trabalho efetivamente desempenhado, ainda que o resultado final não tenha sido alcançado por motivo alheio à atuação do advogado – no caso, rescisão promovida pelo próprio banco.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito. O ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados
pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de irresignação de ambos os recursos.

Malgrado os argumentos expendidos pelo Banco em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que o apelo
não comporta provimento
.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023) (g. n.)

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

§8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)” (g. n.)

No caso destes autos, observo que a Magistrada sentenciante agiu com o costumeiro acerto, deixando de arbitrar os honorários
com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, diante da ausência
de condenação ou proveito econômico mensurável. Além do que, o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, sendo acertada a fixação por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo)
.

Nessa linha de intelecção, a sentença impugnada assim valorou:

“[...]

*
Processo nº 0001187-16.1995.8.11.0041 – Comarca de Cuiabá/MT – Ação de Execução de Título Extrajudicial
→ o autor ajuizou a execução em 09/06/1995 contra Mirian Jaqueline Cariani e Artur José Ferreira da Costa, visando a cobrança de R$ 3.394,71 referentes a nota promissória decorrente de contrato de financiamento firmado em 26/09/1994. Atuou em diversas diligências para citação (inclusive por edital), enfrentou sentença extintiva por prescrição, revertida em grau de apelação pelo TJMT, e promoveu cálculos atualizados. Requereu bloqueios via BACENJUD, pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, além de providências junto à curadoria especial da Defensoria Pública. Apesar das tentativas, não foram localizados bens penhoráveis, e em 19/11/2020 foi notificado da rescisão contratual e destituído da causa, ficando impossibilitado de receber honorários pelo êxito.

*
Processo nº 0010566-91.2015.8.22.0002 – Comarca de Ariquemes/RO – Ação de Busca e Apreensão (convertida em Ação de Execução) →
o autor ajuizou a ação em 31/07/2015 contra Madeireira Madecer Ltda., visando a recuperação de caminhão Mercedes-Benz Axor 2831, avaliado em R$ 47.377,30, dado em garantia fiduciária em contrato firmado em 06/06/2016. Atuou em diversas diligências para localização do bem e da devedora, inclusive com expedição de carta precatória e, diante do insucesso, obteve a conversão da ação em execução. Promoveu tentativas de citação (inclusive por edital), apresentou cálculos atualizados, requereu bloqueios via BACENJUD e pesquisas patrimoniais por RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Requereu suspensão do processo e, após o sobrestamento, reiterou pedido de penhora on-line. Contudo, em 19/11/2020 foi notificado da rescisão contratual e destituído da causa, impossibilitado de receber honorários pelo êxito.

*
Processo nº 0028067-56.2015.8.14.0301 – Comarca de Belém/PA – Ação de Execução de Título Extrajudicial
→ a ação foi ajuizada em 07/05/2015 contra M.A. da Silva & Cia. Ltda. ME – Pisos & Cia e sua avalista, Marcilene Alves da Silva, visando a cobrança de R$ 41.620,79 decorrentes de Cédula de Crédito Bancário. O autor iniciou sua atuação em 16/01/2017, promovendo o pedido de citação por edital, deferido pelo juízo, o que resultou na apresentação de contestação por negativa geral pela Defensoria Pública. Apesar das diligências, em 19/11/2020 foi notificado da rescisão contratual e destituído da causa, ficando impossibilitado de receber honorários pelo êxito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto,
arbitro os honorários advocatícios R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais)
.

Nesse contexto, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, entendo que o montante fixado pela d. magistrado
a quo,
de

R$ 23.100,00, deve ser mantido, por estar alinhada com critérios legais e corretamente valorou a natureza do trabalho prestado, o tempo despendido, a complexidade isolada de cada serviço e os valores envolvidos na referida causa, estando a quantia proporcional e tecnicamente adequada à hipótese.

Além disso, o quantum fixado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, e é compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
mantendo incólume a sentença proferida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que já arbitrados em patamar máximo, à luz do art. 82, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025